Tribunal: CARF
Processo: 10665.000135/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10665.000135/2009-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RODRIGO DE OLIVEIRA FRANCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das
partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o
crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/14), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.674,73 para saldo
de imposto a pagar de R$10.449,30. A notificação noticia deduções indevidas com dependentes
e de despesas médicas e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/2/2009, às fls. 2/20 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000135/2009-51
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000135/2009-51

Segundo o impugnante, embora conste da notificação que este não atendeu a intimação
para comprovar ou justificar as deduções pleiteadas na sua declaração de ajuste anual,
"NÃO FOI EFETIVAMENTE INTIMADO A COMPROVAR OU JUSTIFICAR AS
DEDUÇÕES PLEITEADAS". Por isso, considera improcedente o fato gerador, as
glosas efetuadas e as multas aplicadas, aduzindo que não consta dos autos nenhuma
intimação, não tendo recebido qualquer correspondência em seu domicilio.
Alega que as deduções pleiteadas são todas reais e podem ser comprovadas e
justificadas a qualquer tempo, conforme fazem prova os respectivos recibos,
declarações e relação de dependentes em anexo, sendo que tanto a UNIMED quanto a
profissional Paula Turiani (CPF 268.513.298-83) informaram em suas declarações de
ajuste anual de imposto de renda o recebimento de tais valores, o que pode ser
verificado pela Receita Federal.
Esclarece que atualmente reside no Canadá com a família, na situação de bolsista. Aduz
que não tem interesse de lesar o fisco e nem condições de suportar a penalidade ora
aplicada.
Transcrevendo os artigos 7°, 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72, afirma que não houve
intimação, pelo que, deve ser devolvido ao contribuinte o prazo para tal comprovação
ou considerar tais despesas comprovadas pelos documentos ora apresentados, sendo
considerada nula eventual correspondência recebida por terceiros não habilitados para
tanto: Alega que a Notificação de Lançamento também não atende aos requisitos
obrigatórios dos artigos 11 e 12 do referido Decreto por não constar desta o seu estado
civil e data de nascimento.
Requer que seja acolhida a presente impugnação e julgada
improcedente/inconsistente/insubsistente a notificação de lançamento. Requer ainda a
produção de prova, consistindo esta, em diligência para se averiguar a declaração de
ajuste anual de imposto de renda da UNIMED Divinópolis, de Paula Turiani e da
Sociedade Educacional Equipe de Divinópolis Ltda., de forma a comprovar a
veracidade das alegações do contribuinte.
Pede que todas as intimações/comunicações decorrentes do presente processo sejam
enviadas ao seu procurador, constituído na pessoa do DR. Marcelo Luiz de Souza, no
endereço à Rua João Morato de Faria, n° 172, sala 1.301, Centro - Divinópolis - MG,
procuração em anexo.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se válida a intimação encaminhada e recebida no domicilio indicado pelo
contribuinte em sua declaração de rendimentos.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
É procedente a Notificação de Lançamento que atende os requisitos de constituição
previstos na legislação tributária, não padecendo de vícios.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES, DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS
COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
titulo de dedução de despesas com dependentes, despesas médicas e despesas com
instrução na Declaração do Imposto de Renda importa na manutenção das glosas.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000135/2009-51

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações da defesa; deve ser indeferido pedido de diligência para
obtenção de provas que a contribuinte deveria manter sob sua guarda.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 31/10/2011 (fl. 43), o contribuinte, em
25/11/2011 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/75, alegando, em apertado resumo,
que:
- os recibos das despesas médicas seriam hábeis a fazer a prova dos valores
declarados, não podendo, no seu entendimento, serem descartados pela ausência de endereço do
profissional ou da indicação do paciente.
- tendo julgado insuficientes os documentos apresentados, caberia à autoridade
julgadora de primeira instância efetuar diligência junto aos prestadores dos serviços.
- extratos bancários juntados ao seu recurso confirmariam transferências para a
profissional Paula Turiani.
- as certidões de nascimento dos dependentes estariam juntadas a sua declaração
de ajuste anual, sendo de fácil verificação pela Receita Federal. De qualquer forma, estaria
juntando esses documentos ao recurso.
- à vista da comprovação das relações de dependência, deveriam ser
restabelecidos os gastos com instrução dos dependentes.
- ao final, requer a suspensão da exigência e o encaminhamento das intimações
para o seu procurador, conforme indicado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, é de se indeferir a solicitação de intimação do procurador, por
aplicação da Súmula CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário,
esclareço que a apresentação de recurso tempestivo acarreta essa suspensão, a teor do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de qualquer comando deste colegiado.
Passando a análise dos autos, embora não tenha sido suscitada pelo recorrente, a
decadência do crédito exigido se trata de matéria de ordem pública, podendo ser levantada de
ofício.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000135/2009-51

fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009.
Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do imposto,
ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato gerador, conforme prevê
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
A notificação de lançamento objeto destes autos recai sobre o ano-calendário
2003. A declaração de ajuste entregue consigna a existência de IRRF (fl.28), acatado na autuação
(fl.13). O IRRF caracteriza pagamento parcial antecipado do imposto lançado. Sobre o tema,
trago a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo havido antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial inicia-se, para o ano-calendário 2003, em 31 de dezembro de 2003 (art.150, § 4o, do
CTN) com termo final em 31/12/2008.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000135/2009-51

Como a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em 6/1/2009
(fl.32), é de se apontar a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2003, visto
que já havia transcorrido mais de cinco anos da data do fato gerador, segundo a contagem do § 4o
do art. 150 do CTN.
Deixo de analisar os argumentos postos no recurso voluntário por ser prescindível
para o deslinde do julgamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, em face da
decadência do crédito exigido.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital